Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-76.2018.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000923-76.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIO FELIPE GASPERIN - CPF: 028.470.520-97 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), MULTIGRAIN COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.963.088/0047-06 (APELADO), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO), HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. - CNPJ: 13.611.567/0001-46 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), DEBORA BARUFI STECKER - CPF: 035.824.201-08 (ADVOGADO), MARILIA GABRIELA ANDRADE PEREIRA - CPF: 084.895.936-12 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), DEBORA BARUFI STECKER - CPF: 035.824.201-08 (ADVOGADO), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO), HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. - CNPJ: 13.611.567/0001-46 (EMBARGANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), MARILIA GABRIELA ANDRADE PEREIRA - CPF: 084.895.936-12 (ADVOGADO), MULTIGRAIN COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.963.088/0047-06 (EMBARGANTE), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (EMBARGANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MARIO FELIPE GASPERIN - CPF: 028.470.520-97 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, SEM EFEITO INFRINGENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. VÍCIO SANADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a omissão, deve ser sanada sem efeitos infringentes.

Inexistente a contradição, mantém-se a decisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000923-76.2018.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO

EMBARGANTES: HIDROVIAS DO BRASIL – MIRITITUBA S.A.

MULTIGRAIN COMÉRCIO LTDA

RODOBR TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO: MARIO FELIPE GASPERIN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração opostos por
MULTIGRAIN COMÉRCIO LTDA,

HIDROVIAS DO BRASIL – MIRITITUBA S.A. e RODOBR TRANSPORTES LTDA, contra acórdão que deu provimento ao recurso de

Apelação Cível interposta por
MARIO FELIPE GASPERIN,

A embargante
MULTIGRAIN COMÉRCIO LTDA
aponta omissão quanto a inexistência da comunicação exigida pelo art. 11, §1º da Lei n. 11.442/2007.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração. (id. 247134154)

A embargante

HIDROVIAS DO BRASIL – MIRITITUBA S.A.,

aponta contradição consistente no acórdão, uma vez que o embargado não

fez prova de que comunicou qualquer das partes a respeito de sua chegada.

Alega também omissão no julgado porque não observou a documentação acostada pela embargante Hidrovias, que demonstra claramente que o embargado apenas chegou ao pátio de descarga da Embargante Hidrovias às 10:53h do dia 10/10/2017.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados. (id. 247223677)

A embargante
RODOBR TRANSPORTES LTDA
alega contradição no acórdão, uma vez que o cupom não fiscal considerado como prova, pertence a outra empresa que nem sequer figura no polo passivo da demanda.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração. (id. 247227656)

O embargado
MARIO FELIPE GASPERIN
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

As embargantes
MULTIGRAIN COMÉRCIO LTDA
e
HIDROVIAS DO BRASIL – MIRITITUBA S.A.,

apontam omissão quanto a inexistência da comunicação exigida pelo art. 11, §1º da Lei n. 11.442/2007.

A embargante

HIDROVIAS DO BRASIL – MIRITITUBA S.A.,

aponta contradição consistente no acórdão, uma vez que o embargado não

fez prova de que comunicou qualquer das partes a respeito de sua chegada.

A embargante
RODOBR TRANSPORTES LTDA
alega contradição no acórdão, uma vez que o cupom não fiscal considerado como prova, pertence a outra empresa que nem sequer figura no polo passivo da demanda.

De fato o acórdão foi omisso neste ponto, porém não há contradição, como se demonstrará.

Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a testemunha Cleomar Henrique Graf, que afirmou que à época dos fatos não existia agendamento para o descarregamento da mercadoria; ele e o autor no dia dos fatos fizeram transporte de mercadorias para o mesmo destino; que a comunicação ocorria logo após o carregamento e abastecimento do veículo, quando informavam o horário de partida; que ao chegar no destino os caminhões paravam no
ML Estacionamento, indicado pelas empresas e lá permaneciam até a hora do descarregamento da carga.

Dessa forma, o autor fez prova dos requisitos da Lei n. 11.442/2007.

A embargante

HIDROVIAS DO BRASIL – MIRITITUBA S.A.,

a
lega também omissão no julgado porque não observou a documentação acostada pela embargante Hidrovias, que demonstra claramente que o embargado apenas chegou ao pátio de descarga da Embargante Hidrovias às 10:53h do dia 10/10/2017.

Neste ponto, não há omissão, uma vez que o acórdão apreciou as provas existentes nos autos e o julgador exerceu o seu livre convencimento.

Eis o trecho do acordão:

“
O apelante ajuizou ação para receber a indenização decorrente do atraso na descarga da mercadoria transportada, prevista na Lei n. 11.442/2007, art. 11, § 5º, bem como lucros cessantes e dano moral.

O apelante instruiu a petição inicial com os Contratos de Prestação de Serviço de Transporte/Frete n. 10834, cupom não fiscal n. 59498 do ML Estacionamento – Miritituba e Comprovante de Movimentação do Veículo n. 65173, e busca receber a indenização pela espera de 40h (quarenta) horas para descarregar a mercadoria transportada.

Como mencionado o apelante pretende receber a
indenização decorrente do atraso na descarga da mercadoria transportada, prevista na Lei n. 11.442/2007, art. 11, § 5º.

(...)

Das provas existentes nos autos, está comprovado que o apelante chegou ao destino para descarregar a mercadoria em 08/010/2017 às 21h30min conforme cupom não fiscal n. 59498 do ML Estacionamento – Miritituba (id. 202077173-Pág.3), e o descarregamento terminou no dia 10/10/2017 às 13:27:56 (id. 202077173)

Portanto, ultrapassou o tempo de 5 (cinco) horas previsto na Lei, devendo as apeladas indenizarem o apelante nos termos da lei.”

Dessa forma, não há que se falar em contradição, uma vez que o acórdão apreciou os fatos e fundamentos de acordo com o livre convencimento do julgador.

A embargante
RODOBR TRANSPORTES LTDA
, aponta contradição uma vez que o cupom não fiscal considerado como prova, pertence a outra empresa que nem sequer figura no polo passivo da demanda, não merece acolhimento, pois foi comprovado por meio de prova documental e testemunhal que todos os caminhões quando chegavam ao destino eram direcionado para ML-estacionamento e lá permaneciam até o momento do descarregamento.

Ante o exposto,
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a omissão, nos termos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024